Tribunal: TJSP
Processo: 1024818-79.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Queda em rampa de acesso – Conjunto probatório suficiente à conclusão do jugado – Responsabilidade objetiva – Nexo de causalidade – Comprovação – Inexistência – Indenizações indevidas – Ação improcedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024818-79.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDENIL
RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EURO GALVÃO
XAVIER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024818-79.2018.8.26.0224 -Voto no 48042
2-s

COMARCA: GUARULHOS 7a V. CÍVEL
APELANTE(S): EDENIL RODRIGUES DE LIMA
APELADO(S): EURO GALVÃO XAVIER DE OLIVEIRA
JUIZ (A): LARISSA BONI VALIERIS
VOTO No 48042
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS – AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS
Cerceamento de defesa

Inocorrência - Queda em rampa de acesso
Conjunto
probatório
suficiente
à
conclusão
do jugado

Responsabilidade objetiva
Nexo de causalidade

Comprovação Inexistência Indenizações indevidas
Ação improcedente Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
182/187, que julgou improcedente 'ação de reparação de danos', fundada
em prestação de serviços notariais. A apelante sustenta, em síntese,
cerceamento de defesa; relação de consumo, com a inversão do ônus da
prova; ausência de segurança; falha na prestação de serviços; relação de
subordinação das testemunhas da apelada; a apelada não acionou a
ambulância e deixou de prestar a assistência devida, devendo ser
responsabilizada pela sua inércia; nexo causal; sequela permanente; dano
material, tratamento médico/hospitalar/farmacêutico; dano moral; dano
estético (fls. 199/211).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
214.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024818-79.2018.8.26.0224 -Voto no 48042
3-s
A presente ação foi proposta ao fundamento de
ilícito praticado pelo apelado, consistente em falha na prestação de serviços
e omissão quanto ao pronto atendimento à apelante, a qual aguardava sua
vez para autenticação de firmas, escorregou em rampa de acesso, caindo
ao solo, fraturando o pé, sendo levantada e colocada em uma cadeira por
um segurança que lhe serviu água, cujo socorro pelo SAMU ocorreu muito
tempo depois. Por isso, reclamou indenização por danos materiais, morais e
estéticos, no montante de R$48.600,00.
Em
contestação,
o
apelado
invocou
a
inaplicabilidade das regras consumeristas; responsabilidade subjetiva;
inépcia da inicial; ausência de ato ilícito e de omissão; impugnação dos
danos alegados: material, estético e moral.
Em saneador, reconhecida a ilegitimidade passiva
do 4o Tabelião de Notas da Cidade de Guarulhos, a ação foi julgada extinta
em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando a
apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa atualizado, observada a justiça
gratuita concedida.
E, de acordo com a r. sentença recorrida, a
presente ação foi julgada improcedente, sem condenação ao 'pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que a autora é beneficiária da
justiça gratuita'.
De início, ante a suficiência do conjunto
probatório à conclusão do julgado, não há que se cogitar em cerceamento
de defesa, cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis, protelatórias e
irrelevantes à solução da demanda (artigo 370 do CPC).
Ocorre que, ainda que se admita a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024818-79.2018.8.26.0224 -Voto no 48042
4-s
CDC na hipótese, tal fato, por si só, não autoriza a inversão do ônus da
prova, que é faculdade do magistrado quando as circunstâncias do caso
concreto indicarem que a sua determinação facilitará a defesa dos
interesses do consumidor, havendo verossimilhança das alegações, o que
não se verifica no presente caso.
Por outro lado, o entendimento consagrado pela
c. Suprema Corte, em julgamento de recurso representativo de controvérsia
(tema 777), no sentido de que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos
dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros,
assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de
improbidade administrativa1”. Contudo, tal fato em nada socorre a apelante”.
Pois, em que pese a responsabilidade objetiva,
competia à apelante a comprovação do nexo de causalidade entre os danos
experimentados e a conduta ilícita atribuída ao apelado.
Todavia, restou devidamente comprovado pela
prova oral produzida, que no local em que ocorreu a queda, pequena rampa
de acesso ao estabelecimento, havia sinalização, corrimão e fita
antiderrapante. Porquanto, as testemunhas do apelado, funcionárias do
Tabelião, foram uníssonas quanto à devida sinalização e o pronto
atendimento, sendo certo que embora a testemunha da apelante tenha
declarado que não havia sinalização na rampa, na mesma oportunidade
relatou que “A rampa tem sinalização amarelo e verde”, afirmando, ainda, que “O
pessoal dentro do Cartório chamou o socorro”.
Ainda, não subsistem as alegações da apelante
quanto à falta de segurança e inércia na prestação de socorro, uma vez
que, conforme relatado na inicial, a apelada foi 'levantada e colocada em uma
cadeira e servida água, por um segurança local', enquanto aguardava o socorro
chegar.
1 STF, RE 842846, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 27/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024818-79.2018.8.26.0224 -Voto no 48042
5-s
Com efeito, não se verifica qualquer falha, inércia
ou conduta omissiva, na medida em que, após a queda, em local sinalizado,
a apelante foi prontamente auxiliada por segurança, ocasião em que o
SAMU foi chamado. De forma que, não demonstrado o nexo de causalidade
entre os danos suportados pela apelante e qualquer conduta do apelado,
pressuposto do dever de reparação, não há que se cogitar em indenização,
quer material, moral ou estética.
Deste modo, a r. sentença recorrida não
comporta modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator